Tribunal: CARF
Processo: 16095.000782/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA ELETROBRÁS. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias somente podem ser compensadas com contribuições da mesma espécie, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, restando impossível à compensação dessas exações com títulos da Eletrobrás. Assim, apenas resta à fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de oficio das importâncias que deixaram de ser recolhidas. Enunciado de Súmula CARF no 24.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão incompetente para administrar os créditos da Eletrobrás. A responsabilidade solidária da União para com os mesmos não confere competência à RFB para tal, nem transforma esses créditos em valores compensáveis para o pagamento de tributos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade ou ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103a da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
É correta a exigência da multa isolada qualificada quando o Fisco comprova, por meio de elementos juntados aos autos, a falsidade da conduta da Recorrente ao pleitear a compensação.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000782/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.571 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SUZANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA ELETROBRÁS. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias somente podem ser compensadas com
contribuições da mesma espécie, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, restando impossível à compensação dessas
exações com títulos da Eletrobrás. Assim, apenas resta à fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento
de oficio das importâncias que deixaram de ser recolhidas. Enunciado de
Súmula CARF no 24.
COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS
DA
ELETROBRÁS.
EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INCOMPETÊNCIA
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão incompetente para
administrar os créditos da Eletrobrás. A responsabilidade solidária da União
para com os mesmos não confere competência à RFB para tal, nem transforma
esses créditos em valores compensáveis para o pagamento de tributos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103a da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO.
É correta a exigência da multa isolada qualificada quando o Fisco comprova,
por meio de elementos juntados aos autos, a falsidade da conduta da
Recorrente ao pleitear a compensação.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000782/2008-71
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 05-25.588, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP (fls. 124-
140):
Relatório
Consoante o relatório de fls. 44 a 47, o AI — Auto de Infração n° 37.189.740-8 foi
lavrado em virtude de glosa da compensação que a empresa VIAÇÃO SUZANO
LTDA. realizou no mês de competência março de 2008, mediante o aproveitamento de
supostos créditos resultantes de empréstimo compulsório incidente sobre energia
elétrica das Centrais Elétricas Brasileiras S/A. (ELETROBRÁS) com parte de suas
contribuições devidas à previdência social.
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
1°) foi anexada aos autos cópia da Declaração de Compensação encaminhada pelo
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2°) apesar de haver recebido a informação de que as compensações que vinha
realizando foram consideradas indevidas, conforme a Notificação n° 218/2008, a
empresa não promoveu o recolhimento dos valores devidos e tampouco corrigiu as
GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social onde estes
encontram-se informados;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

3°) a glosa que deu origem ao lançamento decorre, portanto, do fato de serem indevidas
as mencionadas compensações, segundo o disposto no art. 89 da Lei n° 8.212, de 24-7-
1991; no art. 170 do Código Tributário Nacional; no art. 66 da Lei n° 8.383, de 30-12-
1991 e no art. 39 da Lei n° 9.250, de 26-12-1995; e
4°) a omissão quanto à correção das GFIP e ao recolhimento das contribuições
arrecadadas dos segurados empregados deram ensejo à lavratura de duas representações
fiscais para fins penais, pela prática, em tese, dos crimes de que tratam o art. 337-A do
Código Penal Brasileiro e o art. 95, alíneas "d" e "f' da Lei ° 8.212/91, respectivamente.
O relatório fiscal vem acompanhado do "RESUMO DE VALORES DEVIDOS —
DESCONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO" (fls. 48 e 49), o qual tem por objeto
demonstrar os valores das contribuições previdenciárias:
a) incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço;
b) já recolhidas pela autuada;
c) incluídas em lançamento de débito confessado; e
d) ainda devidas - [a - (b + c)] - em virtude da glosa acima noticiada. Inconformada com
o lançamento, a "VIAÇÃO SUZANO" impugnou-o em 31-12-2008, por meio do
instrumento anexado às fls. 71 a 109, no qual requer:
1°) preliminarmente, a anulação do presente Auto, pelo fato de que o seu procedimento
de compensação ainda se encontra pendente de decisão na esfera administrativa, o que
suspende a exigibilidade do crédito lançado, a teor do inciso III do art. 151 do CTN; ou
2°) no mérito, o reconhecimento de eficácia das compensações realizadas e,
consequentemente, a extinção do crédito lançado, com base no inciso II do art. 156 do
mesmo código;
3°) seja expurgada a aplicação da taxa SELIC bem como a multa de mora, procedendo-
se à atualização do débito pela TJLP por profissional altamente qualificado; e
4°) que a decisão administrativa faça expressa referência a todas as razões expendidas
pela impugnante, sob pena de caracterizar-se cerceamento de defesa.
Embora nada requeira, expressamente, a respeito, a empresa ainda se insurge contra a
lavratura da representação fiscal referida no item 10 do relatório fiscal.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CPS, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
NÃO
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com parcelas de natureza
diversa, devendo esse procedimento ser objeto de glosa e consequente lançamento de
ofício pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
JUROS SELIC.
As contribuições previdenciárias não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas à multa
automática e aos juros calculados com base na taxa referencial do SELIC, ambos de
caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

Intimada em 16/6/2009 (AR de fl. 145), a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 147-159), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 147-159) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Compensação dos Créditos
Inicialmente, deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não
desobriga o sujeito passivo do cumprimento da legislação pertinente, no caso, o Código
Tributário Nacional (CTN) e a Lei 8.212/1991. Assim, se em uma ação fiscal ficar constatada a
compensação de valores em desacordo com o permitido pela legislação previdenciária, será
constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
A compensação como modalidade de extinção do crédito tributário está prevista
no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). O mesmo diploma legal, artigos 170
e 170-A, prevê regras gerais sobre a matéria; as regras específicas são objeto de lei ordinária.
Transcrevemos abaixo os artigos do CTN que tratam da compensação:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (g.n.)

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de 10.1.2001)

A Lei no 8.212/1991 – diploma que dispõe sobre o Plano de Custeio da
Seguridade Social – em seu artigo 89, que ora transcrevo, traz comando no sentido de que
somente serão compensados os valores pagos ou recolhidos indevidamente a título de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

contribuição para a Seguridade Social nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

E, neste sentido, o direito à compensação surgirá após o pagamento indevido de
contribuição destinada à Seguridade Social, de atualização monetária, de multa ou de juros de
mora.
Logo, somente é permitida a compensação entre créditos e débitos que se
contrapõem. Deve haver, portanto, identidade entre os sujeitos das relações jurídicas.
Não se admite compensar valor devido a uma pessoa com crédito existente
perante terceiro. Pois, a regra estampada no artigo 170, do CTN, somente autoriza a
compensação de créditos tributários com créditos que o próprio sujeito passivo tenha contra a
Fazenda Pública. O fundamento legal para a impossibilidade de compensação com créditos de
terceiro está no próprio CTN, que não menciona (interpretação restritiva, literal, art. 111) a
possibilidade de compensações com créditos que seriam de terceiros e que foram cedidos para o
interessado.
Ainda, é vedado ao Contribuinte compensar suas contribuições previdenciárias
com créditos tributários adquiridos de outras empresas (terceiros), ainda que por Escrituras
Públicas de Cessão de Direitos Creditórios, o que está em desacordo com a legislação tributária
federal, na inteligência dos artigos 239-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 03, de 14 de julho
de 2005, da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e, por analogia (CTN, art. 108, inciso I),
e artigo 74, § 12, inciso II-A, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, reproduzidos abaixo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n° 03, de 14/7/2005
Art. 239-A. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos às
contribuições administradas pela SRP, com créditos de terceiros.
(grifei)

LEI N° 9.430, DE 27/12/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito. inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(grifei)

Logo, a compensação tributária com a utilização de créditos de terceiros encontra
óbice na falta de previsão legal.
No âmbito deste Tribunal Administrativo, a compensação com crédito de terceiros
também não encontra acolhida, conforme se depreende das decisões, cujas ementas transcrevo
abaixo:
Recurso 139334, Sessão 19/10/2007, Acórdão 20218448:
Ementa: COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO DE TERCEIROS
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. É ilegítima a compensação baseada em
crédito-prêmio do cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em
decisão judicial, que não se manifestou a respeito.

Recurso 128959, Sessão 12/04/2005, Acórdão 30331951:
Ementa: COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Descabe a compensação de débitos de natureza tributária com créditos de terceiros
vedação expressa na IN/SRF 41/2000 e art. 74 da Lei 9.430/96, alteração introduzida
pela Lei 10.637/2002. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

Em especial, esta Segunda Turma Ordinária já decidiu no mesmo sentido,
conforme autos no 10166.728151/2016-62, que destaco abaixo com grifos:
Numero do processo: 10166.728151/2016-62
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Aug 29 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2013, 2014,
2015 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. O
sujeito passivo não pode utilizar créditos cedidos por terceiros na compensação de
contribuições previdenciárias por expressa vedação normativa. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. A compensação tributária somente é
admitida para crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida
quando a certeza do crédito utilizado ainda não estiver seguramente estabelecida.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. GLOSA Procedente a glosa,
quando o recorrente não demonstra, de forma detalhada, a origem do crédito líquido e
certo que pretendeu compensar, aí incluídos a sua natureza, valor e período.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. É vedada a compensação de créditos reconhecidos judicialmente
antes do transito em julgado da ação.
Numero da decisão: 2402-006.510
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o requerimento de diligência
suscitado da tribuna e em negar provimento ao recurso voluntário. (assinado
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

digitalmente) Mario Pereira de Pinho Filho - Presidente (assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, Gregorio
Rechmann Junior, Jamed Abdul Nasser Feitoza, João Victor Ribeiro Aldinucci, Luis
Henrique Dias Lima, Denny Medeiros da Silveira e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
(grifei)

Também, a impossibilidade de realizar compensação com crédito de terceiros já
foi manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM CRÉDITOS ALIMENTARES
HABILITADOS PRECATÓRIOS. TRIBUTOS DISTINTOS. PESSOAS JURÍDICAS
DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo regimental em agravo de
instrumento no qual a agravante pretende a reforma da decisão que negou direito de
compensar os seus débitos com o ICMS com créditos alimentares vencidos, habilitados
em precatórios judiciais, adquiridos por cessão de direitos, ou seja, de outra pessoa
jurídica, no caso o IPERGS. 2. A compensação tributária somente é permitida entre
tributos e contribuições da mesma natureza, sendo proibida a compensação de créditos
entre pessoas jurídicas distintas. 3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg no Ag 827639/RS, Relator Min. José Delgado, DJ 27.09.2007)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DIREITO
À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.430/96. PROIBIÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS. 1. A Lei no 9.430/96, no artigo 74, utilizando-se da faculdade que lhe foi
conferida pelo CTN, proíbe a compensação de débitos tributários com créditos de
terceiros, in verbis: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão." (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) 2. In
casu, trata-se de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de compensação
da cedente em face da Fazenda Nacional. Não obstante a admissibilidade da cessão de
créditos na seara tributária, verifica-se a existência de óbice legal à efetivação da
compensação nos moldes requeridos pelas recorrentes (com créditos de terceiros), qual
seja, o mandamento inserto no art. 74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da
cessão de créditos perante o fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição
processual almejada. (Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp
939.651/RS, DJ 27/02/2008) 3. Diversa seria a solução acaso as recorrentes
pretendessem executar o quantum debeatur, isto porque o direito à restituição do
indébito é direito de crédito (art. 165, do CTN), sendo, portanto, disponível, consoante a
norma insculpida no art. 286, do Código Civil. Por isso que, na ausência de regra
tributária expressamente proibitiva, aplica-se a regra geral que trata de cessão de
créditos, máxime por não se tratar, o crédito tributário, de direito intransferível,
indisponível ou personalíssimo. (Precedentes: AgRg no REsp 1094429/RJ, DJe
04/11/2009; REsp 789453/RS, DJ 11/06/2007) 4. Não obstante, o Direito Tributário,
conquanto não possa alterar o conceito da cessão de crédito da lei civil, pode-lhe
atribuir efeitos próprios na seara tributária, inclusive dispondo sobre requisitos de
validade da cessão. (Precedente: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010) 5. "...o
legislador ordinário tem total liberdade para fixar a forma como os créditos do
contribuinte poderão - ou não - ser compensados. Os critérios que nortearão o
estabelecimento das regras da compensação serão aqueles ditados pelas conveniências
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

da política fiscal, não havendo restrição no CTN que limite a atuação estatal. Desse
modo, poderá o legislador admitir a compensação apenas de alguns tipos de créditos e
não de outros, estabelecer restrições quanto à data da constituição do crédito, quanto à
origem do crédito e até quanto ao seu montante. Não há nada que impeça o legislador de
admitir a compensação apenas de parte do crédito do contribuinte, deixando que o
restante seja passível de repetição." (Leandro Paulsen, in Direito Tributário,
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do
Advogado, 18a ed., p. 1121) 6. Sob esse enfoque, o Código Tributário Nacional, em seu
art. 170, autoriza que lei ordinária possa estipular condições ou atribuir à autoridade
administrativa a estipulação de condições, para a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. (Precedentes: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010; AgRg no
RMS 30.340/PR, DJe 30/03/2010) 7. Conquanto as recorrentes aleguem o objetivo
exclusivo de execução do título executivo pela cessionária, é certo que o mesmo
autorizou a compensação do indébito nos registros contábeis e fiscais da cedente, razão
pela qual incide, in casu, a vedação expressa do art. 74, da Lei 9.430/96. 8. Recurso
especial desprovido.
(STJ - REsp: 993925 RS 2007/0233480-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 05/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/08/2010)

Ainda, no presente caso, o crédito apresentado para a compensação é decorrente
de créditos decorrentes do empréstimo compulsório, materializados em obrigações e/ou cautelas
da Eletrobrás que, tais obrigações ao portador da Eletrobrás não são pagamentos indevidos ou a
maior de tributo, pois o Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica era devido, e sua
devolução ao contribuinte, mediante a emissão de ações preferenciais da Eletrobrás, não
constitui crédito do sujeito passivo contra a Fazenda, para efeito de compensação, por ausência
de previsão legal.
Nesse sentido, verifica-se que este CARF já tratou da matéria, conforme se pode
aferir na ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para aceitação de compensação, sobre as contribuições sociais
devidas, de créditos oriundos de títulos emitidos pela ELETROBRÁS.
(16095.720027/201110. 3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, Rel. Cons. Bernadete
de Oliveira Barros. Pub. em 17/06/2013).

O posicionamento sólido fundamentou o Enunciado de Súmula CARF no 24:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Considerando os elementos fáticos e probatórios, entendo que razão não assiste à
Recorrente, eis que é vedada a compensação de contribuição previdenciária devida com crédito
adquirido de terceiro, distinto da relação obrigacional tributária.
Neste sentido, voto pela improcedência do recurso neste tópico.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

Da Ilegalidade da Multa de Ofício e da Taxa Selic
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Também, alega a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, assim como majoração da mesma, porquanto sua variação não guarda
correlação lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Da Alegação de Inconstitucionalidade em Procedimento Administrativo
No tocante aos argumentos recursais da inconstitucionalidade, destaca a vedação a
este Conselho. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto no
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000782/2008-71

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo enunciado
de Súmula destaco:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Do exposto, voto no sentido de negar provimento as razões da Recorrente.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital